Tribunal: TJSP
Processo: 1017695-86.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Títulos de crédito – Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Interposição de dois recursos de apelação contra a sentença. Inadmissibilidade. Preclusão consumativa operada, que não autoriza o conhecimento do segundo recurso de apelação – 2. Regularidade do protesto evidenciada. Autor que não negou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Títulos de crédito – Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Interposição de dois recursos de apelação contra a sentença. Inadmissibilidade. Preclusão consumativa operada, que não autoriza o conhecimento do segundo recurso de apelação – 2. Regularidade do protesto evidenciada. Autor que não negou a existência do contrato de compra e venda de piscina celebrado com a ré, mas deixou de comprovar o pagamento das duplicatas protestadas. Inobservância do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Mera incongruência entre o valor das parcelas pactuadas e dos títulos protestados que não é suficiente para desconstitui-los, porque não comprovada a quitação do negócio jurídico – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.